Tribunal: TJBA
Processo: 0000651-35.2013.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0000651-35.2013.8.05.0075

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s): BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: WILLIAN ROCHA SOARES

Advogado(s):JOAO XAVIER DOS SANTOS, ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO RECONHECIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO.

1. Ação de cobrança proposta por servidor público municipal, visando ao recebimento de verbas salariais não pagas pelo Município de Encruzilhada, referentes ao mês de dezembro de 2008 e ao 13º salário do mesmo ano. Sentença de procedência que condenou o Município ao pagamento das verbas devidas, além de honorários advocatícios. O Município apelante alegou dificuldades financeiras, ausência de prova do vínculo e necessidade de apuração de valores, requerendo a reforma da sentença.

2. Delibera-se sobre a existência do dever do Município apelante de adimplir os créditos salariais do servidor autor, diante da alegação de ausência de provas da prestação de serviço e de quitação das verbas salariais reclamadas.

3. A parte autora comprovou o vínculo funcional mediante documentos idôneos, como contracheques.

4. O Município não apresentou provas do pagamento das verbas, tampouco extratos bancários ou comprovantes de depósito, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

5. As fichas financeiras possuem presunção relativa de veracidade, passível de elisão na ausência de documentos comprobatórios idôneos.

6. A jurisprudência do STJ e desta Corte é pacífica no sentido de que, não comprovado o pagamento, impõe-se a condenação do ente público ao adimplemento das verbas salariais.

7. O salário possui natureza alimentar e não pode ser retido, sob pena de violação à dignidade da pessoa humana e à legalidade administrativa.

8. Modifica-se, de ofício, a sentença quanto aos consectários legais da condenação, nos termos da EC nº 113/2021, determinando-se a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais apenas na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

9. Recurso conhecido e não provido. Sentença parcialmente modificada de ofício.

A C Ó R D Ã O

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 0000651-35.2013.8.05.0075 tendo como apelante o

MUNICÍPIO DE
ENCRUZILHADA

e como apelado

WILLIAN ROCHA SOARES
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso
e negar-lhe provimento
,
com modificação de ofício da sentença, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado -
S
ubstituto

de
2º G
rau

R
elator